Tribunal: TJBA
Processo: 8005859-19.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Processo nº: 8005859-19.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
BANCO FICSA S/A

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAD
A
:
MARIA GILDETE RIBEIRO NUNES

Advogado(s):
JOÃO VICTOR NERI DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORA
L
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta p
elo

BANCO FICSA S.A

, irresignad
o
com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da
3
ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de J
uazeiro
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação
de Dano Moral e Repetição de Indébito
n°8005859-19.2025.8.05.0146, ajuizada em face de
MARIA GILDETE RIBEIRO NUNES
,
reconheceu
a
inexistência do contrato de empréstimo consignado,
determinando a
restituição em dobro e o pagamento de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se incide a prescrição trienal; estabelecer se há irregularidade formal da petição inicial por ausência de comprovante de residência atualizado; determinar se houve cerceamento de defesa; verificar a validade da contratação digital, a existência de falha na prestação do serviço;
bem como
aferir a adequação da condenação por dano mora
l
e da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastamento d
a prescrição trienal, pois a pretensão decorre de falha na prestação de serviço, não se limitando à hipótese de ressarcimento por enriquecimento sem causa prevista no art. 206, §3º, do Código Civil.

4.
Rejeitada a alegação de inépcia da inicial, uma vez que o comprovante de residência juntado, ainda que não contemporâneo ao ajuizamento, é suficiente para indicar o domicílio, excluindo formalismo excessivo.

5. Incabível
o

cerceamento de defesa, diante da oportunidade concedida às partes para especificação de provas, tendo a Acionante renunciado à produção probatória adicional.

6.
I
ncidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

7.
I
nsufici
ê
n
cia

d
a prova da contratação digital apresentada pelo
B
anco, pois a simples fotografia (
selfie
), desacompanhada de dados técnicos essenciais, como geolocalização, IP, logs de autenticação e metadados, não comprova a manifestação válida de vontade do
C
onsumidor.

8. A
I
nstituição
F
inanceira não se desincumbe do ônus de
revel
ar a regularidade da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço.

9.
C
ondenação por dano mora
l
, po
rquanto
os descontos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

10. Ratifica-se a repetição em dobro do indébito, diante da cobrança indevida em relação de consumo.

11.
Com o improvimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CC, arts. 206, §3º, e 389; CPC, arts. 292, II, 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8005859-19.2025.8.05.0146
,
tendo como Recorrente B
ANCO FICSA S/A
,
figurando como Recorrid
a

MARIA GILDETE
RIBEIRO NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.